Tribunal: TJBA
Processo: 8083997-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083997-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: M. L. D. A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE TUTELA URGENTE EM CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA QUE DETERMINOU CUSTEIO DO INTERNAMENTO DO AUTOR E DEMAIS DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Apelação interpostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz 5º Vara de Relações de Consumo de Salvador, na AÇÃO DE TUTELA URGENTE EM CARATER ANTECEDENTE, tombada sob nº 8083997-52.2022.8.05.0001, que julgou PROCEDENTE os pedidos formulados relativos ao plano de saúde Hapvida para confirmar a media de tutela antecipada para compelir a ré HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA a arcar com os custos do internamento do autor e todas as despesas médicas necessárias ao restabelecimento da sua saúde.

O cerne recursal versa sobre a inexistência de conduta indevida por parte da operadora do plano caracterizada na negativa de internação em período de carência.

Os casos de emergência (os que implicam risco imediato de vida ou lesões irreparáveis ao paciente, caracterizado em declaração do médico assistente) ou de urgência (os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações do processo gestacional), compreendidos no artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, submetem-se a prazo de carência de, no máximo, 24 horas a partir da contratação (artigo 12, inciso V, alínea c da referida lei).

A Lei nº 9.656/98 somente limita a cobertura do plano de saúde nas primeiras 24 horas da assinatura do contrato (art. 12, inciso V, alínea c) para os casos de urgência ou emergência. Decorrido esse período, a cobertura do plano deve ser integral, observada a amplitude do respectivo contrato.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art.85 do CPC.

Ante ao exposto, acolho o Parecer Ministerial e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença na íntegra.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8083997-52.2022.8.05.0001, de Salvador (BA), apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, e apelado M. L. D. A representado por UBIRANI LIMA DE SOUSA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .